Tribunal: STM
Processo: 7000068-03.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000068-03.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MARCOS DAVID FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (OAB: MT4192/0)
AGRAVADO: DESEMBARGADOR E OUTROS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO - SÃO PAULO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/04/2021 a 08/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
não acolheu o Agravo Interno interposto pela Defesa de MARIA AUXILIADORA
FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, para manter inalterada a Decisão que, com
fundamento no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do STM, negou
seguimento à Notícia Crime nº 7000898-03.2020.7.00.0000, por se tratar de
pedido manifestamente estranho à competência deste Tribunal, e, por
conseguinte, determinou seu arquivamento, nos termos do voto do Relator
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2021 15:56:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177eadcec
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000068-03.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA.
ADVOGADO: Dr. MARCOS DAVID FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, OAB/MT nº 4.192.
AGRAVADOS: MM. DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO, Desembargadora do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo; MM. LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA, Desembargador do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo; MM. PLÍNIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, Desembargador do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo; e MM. FÁBIO VARLESE HILLAL, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Campinas/SP.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM NOTÍCIA CRIME. SUPOSTOS CRIMES PREVISTOS NA LEI DE
SEGURANÇA NACIONAL. ARTS. 124, CAPUT, E 109, INCISO IV, DA CF. INCOMPETÊNCIA DO STM.
ESTELIONATO. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE MAGISTRADOS DA JUSTIÇA ESTADUAL POR
CRIME COMUM. ARTS. 96, INCISO III, 105, INCISO I, ALÍNEA "A", E 124, CAPUT, DA CF.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ABERTURA DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO PELO
JUDICIÁRIO. SISTEMA ACUSATÓRIO. MONOPÓLIO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA PELO PARQUET.
1. Tendo em vista o disposto nos arts. 124, caput, e 109, inciso IV, da Constituição Federal, não
é do STM - nem de qualquer outro órgão jurisdicional da JMU - a competência para processar e
julgar crimes políticos, como é o caso dos delitos previstos na Lei de Segurança Nacional.
2. Em obediência ao que dispõem os arts. 96, inciso III, 105, inciso I, alínea "a", e 124, caput,
da Constituição Federal, também não compete à Justiça Militar processar e julgar
Desembargadores de Tribunal de Justiça estadual e Juízes de Direito da Justiça estadual
acusados do cometimento de crime comum.
3. Não é dado ao Poder Judiciário determinar a abertura de procedimento investigatório ou seu
arquivamento, sob pena de violação ao sistema acusatório e ao monopólio da ação penal
pública conferido ao Parquet.
Agravo Interno conhecido e não acolhido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e não acolher o Agravo Interno interposto pela
Defesa de MARIA AUXILIADORA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA para manter inalterada a Decisão que, com
fundamento no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do STM, negou seguimento à Notícia Crime nº
7000898-03.2020.7.00.0000, por se tratar de pedido manifestamente estranho à competência deste
Tribunal, e, por conseguinte, determinou seu arquivamento.

Brasília, 8 de abril de 2021.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2021 15:56:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177eadcec
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa da Civil MARIA AUXILIADORA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
contra Decisão monocrática proferida em 10 de dezembro de 2020, que, com fundamento no art. 13, inciso V,
do Regimento Interno do STM, negou seguimento à Notícia Crime nº 7000898-03.2020.7.00.0000, por se tratar
de pedido manifestamente estranho à competência deste Tribunal, e, por conseguinte, determinou seu
arquivamento.
Consoante se observa dos autos, a Defesa de MARIA AUXILIADORA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA encaminhou ao
Superior Tribunal Militar Notícia-Crime (denominando-a "Representação Criminal no interesse da Justiça
Militar") em que informava suposta prática, pelos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo MM. DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO, MM. LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA e MM. PLÍNIO NOVAES
DE ANDRADE JÚNIOR e pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Campinas/SP MM. FÁBIO VARLESE
HILLAL, dos crimes previstos no art. 1º, caput e inciso II, no art. 2º, caput e incisos I e II, e no art. 17, caput,
todos da Lei nº 7.170/83 (Lei de Segurança Nacional), e do crime previsto no art. 171, caput (estelionato), do
Código Penal comum, c/c o art. 29 (concurso de pessoas), também do CP comum (evento 1 do processo nº
7000898-03.2020.7.00.0000).
De acordo com sua Defesa, a então Representante, juntamente com outras pessoas, foi demandada
judicialmente em Ação de Cobrança em razão de inadimplência de contrato firmado entre a COMPSTAR
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA e o BANCO DO BRASIL S/A. Alegou que a ação foi ajuizada em
2007 - e distribuída à 4ª Vara Cível da Comarca de Campinas/SP, de titularidade do Juiz de Direito MM. FÁBIO
VARLESE HILLAL, então Representado - e os demandados nunca foram citados, tendo a citação por edital
ocorrido apenas mais de dez anos depois, quando já estava prescrita a pretensão de cobrança da dívida.
Afirmou que o referido Magistrado, deixando de reconhecer de ofício a prescrição, - como lhe era exigível em
face do que dispunha o art. 219, § 5º, do CPC/73, então em vigor - julgou procedente a ação de cobrança.
Aduziu que, ao assim agir, legalizando dívida prescrita, ele (o Representado FÁBIO), em conluio com o
advogado da outra parte, teria praticado o delito de estelionato.
Ainda alegou contra o MM. FÁBIO VARLESE HILLAL:
1) que, na execução definitiva (Ação de Cumprimento de Sentença movida pela ATIVOS S/A
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS em desfavor da Requerente e outras pessoas),
ele teria deixado de citar a Requerente;
2) que, em nítida má-fé, ele proferiu Decisão interlocutória colocando em indisponibilidade seus
ativos financeiros e efetuando o bloqueio judicial de valor correspondente à sua remuneração
como corretora de imóveis (R$ 4.867,71), o que é vedado; e
3) que, sem qualquer justificativa racional, ele indeferiu o desbloqueio solicitado pela
Representante e rejeitou os Embargos de Declaração por ela opostos.
Sustentou que interpôs Agravo Interno pleiteando o desbloqueio do valor de R$ 4.867,71 (quatro mil,
oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos) e que, em Decisão colegiada despida de
legalidade, impessoalidade, moralidade e imparcialidade, os então Representados MM. DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO, MM. LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA e MM. PLÍNIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR,
Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, negaram provimento ao recurso.
Afirmou que o Acórdão então proferido:
"é um ato ardiloso para possibilitar o bloqueio judicial, já que faz afirmação falsa, no sentido de
que a Representante não demonstrou que a origem do valor bloqueado, se refere a sua
remuneração como corretora de imóveis, quando as petições endereçadas aos Representados,
juntamente, com o contrato de locação e o extrato bancário acostado, demonstram, de forma
cabal, a origem do recurso com o labor profissional da Representante".
Alegou que, ao assim agirem, os Desembargadores e o Juiz de Direito então Representados proferiram
"sentença ilícita", se utilizando do cargo, "com notório abuso e desvio de poder contra o ESTADO, (...)
impedindo por violência judicial grave o livre exercício dos Poderes da União e comprometendo a
administração da justiça, como dever constitucional do ESTADO". Por conseguinte, afirmou que eles incorreram

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2021 15:56:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177eadcec
nos crimes previstos no art. 1º, caput e inciso II, no art. 2º, caput e incisos I e II, e no art. 17, caput, todos da
Lei nº 7.170/83 (Lei de Segurança Nacional), bem como no crime previsto no art. 171, caput (estelionato), do
Código Penal comum, c/c o art. 29 (concurso de pessoas), também do CP comum.
Ao final, requereu a concessão de liminar para afastar imediatamente os Representados dos feitos ora
relatados. Além disso, pleiteou: 1) o encaminhamento da Representação Criminal ao Plenário do STM para
exame de admissibilidade; 2) o encaminhamento de ofício à Polícia Federal para a instauração de Inquérito
Policial em desfavor dos Representados; 3) a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos Representados, bem
como de seu "sigilo telefônico, e-mail, redes sociais". Subsidiariamente, pleiteou o encaminhamento do feito ao
Procurador-Geral da Justiça Militar para que fosse oferecida Denúncia ou determinada a abertura de Inquérito
Policial, com o necessário afastamento dos Representados de seus cargos.
Porém, como Relator, entendi que esta Corte é absolutamente incompetente para processar e julgar
criminalmente os então Representados - Magistrados da Justiça Estadual de São Paulo - pelo suposto
cometimento de crimes contra a Segurança Nacional e de crime de estelionato, sendo, por conseguinte,
incompetente para processar a Notícia Crime contra eles apresentada. Assim, por meio de Decisão
monocrática de 10 de dezembro de 2020, e utilizando como fundamento o art. 13, inciso V, do Regimento
Interno do STM, neguei seguimento à referida Notícia Crime e, em sequência, determinei seu arquivamento
(evento 6 do processo nº 7000898-03.2020.7.00.0000).
A Decisão foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 15 de dezembro de 2020 (evento 8 do processo
nº 7000898-03.2020.7.00.0000) e a Defesa de MARIA AUXILIADORA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, intimada em 25
de dezembro de 2020 (eventos 10 e 13 do processo nº 7000898-03.2020.7.00.0000), interpôs,
tempestivamente, em 1º de fevereiro de 2021, o presente Agravo Interno (evento 14 do processo nº 7000898-
03.2020.7.00.0000).
Em seu Agravo (evento 1), a Defesa de MARIA AUXILIADORA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, em resumo, afirma que
a competência para processar a Notícia Crime nº 7000898-03.2020.7.00.0000 não é da Justiça Federal, mas da
Justiça Militar, uma vez que os delitos definidos pela Lei nº 7.170/1983 (Lei de Segurança Nacional) não são
crimes políticos, mas "crimes militares contra a segurança nacional, ainda que tenha motivação política", "uma
vez que compete às FORÇAS ARMADAS garantir a segurança do ESTADO, tanto interna quanto externa".
Ressalta, ainda, que "é a lei que define o que é ou não crime militar e não o magistrado" e que "não compete
ao Poder Judiciário alterar a competência para a Justiça Federal". Afirma que "o artigo 30 da Lei de Segurança
Nacional não foi alterado, substituído ou revogado, sendo de rigor sua aplicação pelo juiz, sob pena de violar a
Súmula Vinculante n. 10 do STF". Alega que o texto constitucional de 1988 não implicou alteração da
competência para o processamento e julgamento de crimes contra a segurança nacional. Brada, também, ser
"inconcebível, sem incorrer em desvio de finalidade da lei e abuso de poder, o Supremo Tribunal Federal
atribuir os crimes definidos na LSN à Justiça Federal".
Por fim, a Defesa reitera o que foi anteriormente por ela noticiado em desfavor dos ora Agravados, ressaltando
que eles proferiram decisões judiciais ilícitas.
Em Contrarrazões (evento 9), o Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO pugna pelo
conhecimento e não acolhimento do Agravo Interno. Argumenta, para tanto, ser "lamentável que o Douto
Advogado ainda insista em erro de tamanha dimensão, ao recorrer, frustrando as esperanças de sua
constituinte".
Mantendo a Decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, submeto o Agravo Interno à
apreciação do Plenário desta Corte, na forma do art. 123, § 2º, do RISTM.
É o Relatório.

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2021 15:56:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177eadcec
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa de MARIA AUXILIADORA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA contra
Decisão monocrática proferida por este Relator em 10 de dezembro de 2020, que, com fundamento no art. 13,
inciso V, do Regimento Interno do STM, negou seguimento à Notícia Crime nº 7000898-03.2020.7.00.0000, por
se tratar de pedido manifestamente estranho à competência deste Tribunal, e, por conseguinte, determinou
seu arquivamento.
A Agravante afirma, em síntese, que a competência para processar a Notícia Crime nº 7000898-
03.2020.7.00.0000 não é da Justiça Federal, mas da Justiça Militar, uma vez que os delitos definidos pela Lei de
Segurança Nacional não são crimes políticos, mas "crimes militares contra a segurança nacional, ainda que
tenha motivação política", "uma vez que compete às FORÇAS ARMADAS garantir a segurança do ESTADO,
tanto interna quanto externa" (evento 1).
Conforme consta na Decisão agravada e a seguir exposto, as alegações ora apresentadas não se sustentam.
Inicialmente, cumpre observar que a Notícia Crime nº 7000898-03.2020.7.00.0000 foi interposta com fulcro no
art. 176 do Regimento Interno desta Corte, que assim dispõe:
"Art. 176. A representação formulada por Conselho de Justiça, Juiz Federal da Justiça Militar ou
advogado, ou pelo Ministério Público Militar, tendo por objeto matéria de interesse da Justiça
Militar da União, será dirigida ao Presidente do Tribunal, que, após mandar autuá-la como
Representação no Interesse da Justiça Militar, decidirá no âmbito de suas atribuições ou, se
entender cabível, submetê-la-á à apreciação do Plenário."
Trata-se de dispositivo que define procedimentos referentes àquilo que consta no art. 6º, inciso I, alínea "i", da
Lei 8.457/92 (Lei de Organização da JMU), in verbis:
"Art. 6° Compete ao Superior Tribunal Militar:
I - processar e julgar originariamente:
(...)
i) a representação formulada pelo Ministério Público Militar, pelo Conselho de Justiça, por juiz
federal da Justiça Militar, por juiz federal substituto da Justiça Militar, por advogado e por
Comandantes de Força, no interesse da Justiça Militar;"
No entanto, é imperioso verificar que, ainda que a então Requerente tenha denominado sua peça como
"Representação Criminal no Interesse da Justiça Militar", os supracitados dispositivos - ao tratarem sobre a
Representação no Interesse da Justiça Militar - se referem a questões administrativas da JMU, e não
criminais.
Na verdade, a Carta Magna limitou a competência criminal desta Justiça Especializada ao
processamento e julgamento de crimes militares, a serem definidos em lei (art. 124, caput, da CF). Por
conseguinte, é considerado crime militar todo aquele com previsão expressa no Código Penal Militar, bem
como na legislação comum, considerando a norma de extensão inserida no art. 9º, inciso II, do CPM, pela Lei nº
13.491/2017.
Ocorre que as condutas noticiadas na Notícia Crime nº 7000898-03.2020.7.00.0000 (supostas
práticas, por magistrados, de delitos previstos na Lei de Segurança Nacional) não consistem em crime
militar. De fato, além de não estarem previstas no CPM, não se adequam a qualquer das hipóteses do art. 9º,
inciso II, do referido diploma, que permitiriam entender como militar um crime previsto na legislação comum, o
que afasta a competência da JMU.
Nessa toada, torna-se patente a não recepção, pela Constituição Federal de 1988, do art. 30 da Lei de
Segurança Nacional, que afirma competir à Justiça Militar o processamento e o julgamento dos crimes previstos
naquele diploma legal.
Tanto é assim que o art. 109, inciso IV, da Lei Maior, afirma competir aos juízes federais processar
e julgar " os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse
da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2021 15:56:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177eadcec
competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral" (grifo nosso). Uma leitura atenta permite perceber que a
ressalva à competência da Justiça Militar se refere apenas à segunda parte do dispositivo, de modo que não há
como se atribuir a esta Justiça Especializada a competência para o processamento e julgamento de crimes
políticos, como é o caso dos crimes contra a Segurança Nacional.
Portanto, ao prever os citados arts. 124, caput, e 109, inciso IV, o Constituinte originário claramente retirou da
Justiça Militar e passou para a Justiça Federal comum a competência para processar e julgar os crimes
previstos na Lei nº 7.170/83 (Lei de Segurança Nacional).
Nesse sentido posiciona-se o Supremo Tribunal Federal, como demonstram os seguintes julgados, in verbis:
"EMENTA: CRIME POLÍTICO. COMPETÊNCIA. INTRODUÇÃO, NO TERRITÓRIO NACIONAL, DE
MUNIÇÃO PRIVATIVA DAS FORÇAS ARMADAS, PRATICADO POR MILITAR DA RESERVA (ARTIGO
12 DA LSN). INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO POLÍTICA: CRIME COMUM. PRELIMINARES DE
COMPETÊNCIA: 1ª) Os juízes federais são competentes para processar e julgar os crimes
políticos e o Supremo Tribunal Federal para julgar os mesmos crimes em segundo grau de
jurisdição (CF, artigos 109, IV , e 102, II, b), a despeito do que dispõem os artigos 23, IV, e 6º,
III, c, do Regimento Interno, cujas disposições não mais estão previstas na Constituição. 2ª)
Incompetência da Justiça Militar: a Carta de 1969 dava competência à Justiça Militar
para julgar os crimes contra a segurança nacional (artigo 129 e seu § 1º);
entretanto, a Constituição de 1988, substituindo tal denominação pela de crime
político, retirou-lhe esta competência (artigo 124 e seu par. único), outorgando-a à
Justiça Federal (artigo 109, IV). 3ª) Se o paciente foi julgado por crime político em primeira
instância, esta Corte é competente para o exame da apelação, ainda que reconheça inaplicável
a Lei de Segurança Nacional. MÉRITO: 1. Como a Constituição não define crime político, cabe
ao intérprete fazê-lo diante do caso concreto e da lei vigente. 2. Só há crime político
quando presentes os pressupostos do artigo 2º da Lei de Segurança Nacional (Lei nº
7.170/82), ao qual se integram os do artigo 1º: a materialidade da conduta deve lesar real ou
potencialmente ou expor a perigo de lesão a soberania nacional, de forma que, ainda que a
conduta esteja tipificada no artigo 12 da LSN, é preciso que se lhe agregue a motivação
política. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido, em parte, por seis votos contra cinco,
para, assentada a natureza comum do crime, anular a sentença e determinar que outra seja
prolatada, observado o Código Penal." (STF - Recurso Ordinário 1468, Relator p/ Acórdão Min.
MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno. Julgado em 23/3/2000. Publicado em 16/8/2002). (Grifos
nossos.)
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE RESPONSÁVEL PELA IMPORTAÇÃO DE ARMAMENTO DE
USO PRIVATIVO DAS FORÇAS ARMADAS, SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE.
Configuração do ilícito do art. 12 da Lei nº 7.170/83 (que define os crimes contra a
segurança nacional). Tipo penal que, contrariamente ao sustentado pelo impetrante, não se
confunde com o do art. 334, caput, do Código Penal. Competência do Juiz Federal para
julgamento da ação, em primeiro grau, com recurso ordinário para o Supremo
Tribunal Federal. Art. 109, IV, c/c o 102, I, i, e II, b, da Constituição Federal. Prisão
preventiva acertadamente decretada como garantia da ordem pública (art. 312, primeira parte,
do CPP). Habeas corpus conhecido e indeferido." (STF - Habeas Corpus nº 74782, Relator Min.
ILMAR GALVÃO, Primeira Turma. Julgado em 13/5/1997. Publicado em 27/6/1997). (Grifos
nossos.)
Outro não foi o entendimento desta Corte ao analisar a questão, in verbis:
"RECURSO INOMINADO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANTER EM DEPÓSITO ARMAMENTO OU
MATERIAL MILITAR PRIVATIVO DAS FORÇAS ARMADAS. CRIME POLÍTICO PRATICADO POR CIVIL.
ARTIGO 12, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE SEGURANÇA NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DECISÃO
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. PRETENSÃO
MINISTERIAL NO SENTIDO DE QUE O SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR SUSCITE O CONFLITO DE
JURISDIÇÃO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, INCISO I, ALÍNEA 'O', DA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2021 15:56:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177eadcec
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONJUGADO AO ART. 102 DO RISTM). I - Conflito de competência que
tem origem em decisões monocráticas antagônicas, proferidas por Ministro do Superior
Tribunal de Justiça e Juíza-Auditora da Auditoria da 4ª CJM, acerca da competência para
processar e julgar membros de quadrilha de traficantes pela prática do crime capitulado no
parágrafo único do art. 12 da Lei de Segurança Nacional; II - Falece atribuição constitucional ao
Ministério Público Militar para o oferecimento de denúncia por crime capitulado na Lei 7.170/83
- Lei de Segurança Nacional; III - A Lei de Segurança Nacional, em seus artigos 1º e 2º adota,
respectivamente, a teoria objetiva e subjetiva de proteção ao bem jurídico tutelado. Desse
modo, todos os tipos penais descritos na Lei de Segurança Nacional (Lei nº
7.170/83) são crimes políticos objetivamente considerados e devem ser processados
e julgados perante a Justiça Federal, ex vi do art. 109, IV, da Carta Magna; IV - As
Constituições brasileiras sempre delegaram à Justiça Federal, seja a Comum, seja a Militar,
competência para julgar os crimes políticos, sendo que a Constituição Federal de 1988,
ao tratar da competência da Justiça Militar (art. 124), a restringiu para o
processamento e julgamento dos crimes militares definidos em lei. Tais crimes têm
definição no art. 9º do Código Penal Militar, que não inclui os crimes contra a
segurança nacional. Via de conclusão, o art. 30 da Lei de Segurança Nacional não foi
recepcionado pela nova ordem constitucional; V - Recurso inominado recebido como
Conflito Negativo de Competência e encaminhado ao Presidente deste Superior Tribunal Militar
para a remessa dos autos ao Egrégio Supremo Tribunal Federal, a quem cabe dirimir a
quaestio. Decisão por maioria." (STM - Conflito de Competência nº 2004.02.000316-1. Relator
para o Acórdão Min. Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgado em 9/9/2004. Publicado em
8/11/2004). (Grifos nossos.)
Assim, está cristalino que não é do Superior Tribunal Militar - nem de qualquer outro órgão jurisdicional
da Justiça Militar da União - a competência para processar e julgar crimes políticos, como é o caso dos
delitos previstos na Lei de Segurança Nacional.
Da mesma forma, não compete a esta Justiça Especializada processar e julgar o outro delito noticiado, qual
seja: o crime de estelionato previsto no art. 171 do Código Penal comum. De fato, ao não se adequar às
hipóteses previstas no art. 9° do CPM, essa suposta conduta não pode ser considerada crime militar, o que
afasta a competência criminal da JMU, nos termos do que dispõe o art. 124, caput, da CF.
Ademais, não se pode perder de vista o que dispõem os arts. 96, inciso III, e 105, inciso I, alínea "a", da
Constituição Federal, in verbis:
"Art. 96. Compete privativamente:
(...)
III - aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e
Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de
responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral."
"Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
I - processar e julgar, originariamente:
a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos
de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do
Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os
dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros
dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que
oficiem perante tribunais;" (Grifos nossos).
Portanto, a competência para processar e julgar Desembargadores de Tribunal de Justiça estadual e de Juízes
de Direito da Justiça estadual acusados do cometimento de crime comum - como é o caso do crime de
estelionato - não é, de forma alguma, da Justiça Militar.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2021 15:56:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177eadcec
Diante de tudo o que foi exposto, falece a esta Corte competência para ordenar o processamento da
Notícia Crime nº 7000898-03.2020.7.00.0000, em que, como visto, se noticia o suposto cometimento, por
Magistrados da Justiça Estadual de São Paulo, dos crimes previstos nos arts. 1º, caput e inciso II, 2º, caput e
incisos I e II, e 17, caput, todos da Lei nº 7.170/83 (Lei de Segurança Nacional), bem como do crime previsto no
art. 171, caput, do Código Penal comum (estelionato).
Ainda que assim não fosse, ou seja, ainda que superada essa questão da incompetência, não se pode perder
de vista que:
1) os crimes atribuídos aos então Requeridos são de ação penal pública;
2) o Ministério Público é o titular exclusivo da ação penal pública;
3) o nosso ordenamento adota o sistema acusatório, que tem como uma de suas bases a necessidade de
separação entre as funções de acusar e de julgar.
Portanto, não é dado ao Judiciário determinar a abertura de procedimento investigatório ou seu
arquivamento, sob pena de violação ao sistema acusatório e ao monopólio da ação penal pública
conferida ao Parquet.
Observe-se, nesse sentido, o que afirmou o Ministro CELSO DE MELLO, em 20 de maio de 2020, ao,
monocraticamente (após a oitiva do Procurador-Geral da República), negar seguimento à Petição nº 8.803,
em que um Senador apresentava Notícia Crime contra o Presidente da República:
"Não se pode desconhecer que o monopólio da titularidade da ação penal pública pertence ao
Ministério Público, que age, nessa condição, com exclusividade, em nome do Estado. A ordem
normativa instaurada no Brasil em 1988, formalmente plasmada na vigente Constituição da
República, outorgou ao 'Parquet', entre as múltiplas e relevantes funções institucionais que lhe
são inerentes, a de 'promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei' (CF, art.
129, inciso I - grifei), ressalvada a hipótese, que é excepcional, prevista no art. 5º, inciso LIX,
da Carta Política.
Essa cláusula de reserva, pertinente à titularidade da ação penal pública, apenas acentuou -
desta vez no plano constitucional - a condição de 'dominus litis' do Ministério Público, por ele
sempre ostentada no regime anterior, não obstante as exceções legais então existentes.
(...)
Em consequência do monopólio constitucional do poder de agir outorgado ao Ministério Público
em sede de infrações delituosas perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública,
somente ao 'Parquet' - e ao 'Parquet' apenas - competem as prerrogativas de oferecer a
denúncia e de propor o arquivamento de quaisquer peças de informação ou de inquérito
policial, sempre que inviável a formação da 'opinio delicti'.
Mais do que isso, é importante ter sempre presente que não compete ao Poder Judiciário, em
anômala substituição ao órgão estatal de acusação, avaliar se os elementos de informação
veiculados em 'notitia criminis' revelam-se suficientes, ou não, para justificar a formação da
'opinio delicti' pelo 'Parquet' e para autorizar, em consequência, o oferecimento de denúncia,
eis que 'O sistema acusatório confere ao Ministério Público, exclusivamente, na ação penal
pública, a formação da 'opinio delicti', separando a função de acusar daquela de julgar' (RHC
120.379/RO, Rel. Min. LUIZ FUX - grifei).
De igual modo, é inviável a requisição judicial para a instauração quer de inquérito policial
(CPP, art. 5º, II), quer de procedimento de investigação penal pelo próprio Ministério Público
(RE 593.727/MG, Red. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES), pois, em tais singulares hipóteses,
já se delineia o entendimento da impossibilidade constitucional de o magistrado (ou o Tribunal)
ordenar a abertura de procedimento investigatório, não importando se 'ex officio' ou mediante
provocação de terceiro (o noticiante).
Com efeito, doutrinadores eminentes (...) entendem que não mais subsiste, em face do sistema

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2021 15:56:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177eadcec
acusatório formalmente acolhido pelo vigente ordenamento constitucional, o poder de
requisição judicial em tema de investigação criminal (...).
(...)
Fica evidente, assim, que o Poder Judiciário não dispõe de competência para ordenar, para
induzir ou, até mesmo, para estimular o oferecimento de acusações penais pelo Ministério
Público, pois tais providências, como as que se buscam nestes autos, importariam não só em
clara ofensa a uma das mais expressivas funções institucionais do Ministério Público, a quem
se conferiu, em sede de 'persecutio criminis', o monopólio constitucional do poder de acusar,
sempre que se tratar de ilícitos perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública, mas,
também, em vulneração explícita ao princípio acusatório, que tem no dogma da separação
entre as funções de julgar e de acusar uma de suas projeções mais eloquentes (LUIGI
FERRAJOLI, 'Direito e Razão', traduzido por Ana Paula Zomer, Fauzi Hassan Choukr, Juarez
Tavares e Luiz Flávio Gomes, p. 91, 4ª ed., 2014, RT, v.g.).
Vê-se, portanto, que se mostra inviável, em nosso sistema normativo, o acolhimento dos
pleitos formulados pelos ora requerentes, pois, tratando-se de delitos perseguíveis mediante
ação penal pública, não se mostra lícito ao Poder Judiciário determinar 'ex officio' ou mediante
provocação de terceiro (noticiante) a instauração de inquérito, o oferecimento de denúncia e a
realização de diligências, sem o prévio requerimento do Ministério Público, consoante tem sido
proclamado pela jurisprudência deste próprio Supremo Tribunal Federal (Inq 149/DF, Rel. Min.
RAFAEL MAYER - Pet 2.998-AgR/MG, Rel. Min. ELLEN GRACIE - Pet 4.173-AgR/MG, Rel. Min.
MENEZES DE DIREITO - Pet 8.418-DF, Rel. Min, CELSO DE MELLO, v.g.) (...)." (original com
grifos).
Importante, ainda, verificar a atuação do Supremo Tribunal Federal em outro feito: a Petição nº 8818,
também de relatoria do Ministro CELSO DE MELLO. Tratava-se de Notícia Crime em que se informava suposto
delito cometido por ex-Ministro da Justiça. O Ministro Relator, antes mesmo de ouvir o Ministério Público,
deixou de conhecer o requerimento formulado, tendo em vista a ausência de competência originária do STF
para processar e julgar o então Noticiado, que não ostentava prerrogativa de foro perante a Corte Suprema.
Argumentou, para tanto, o seguinte em sua Decisão:
"É de registrar-se, desde logo, que não há como determinar-se o processamento da 'notitia
criminis' em referência, pelo fato de o suposto autor da infração penal indicada em
mencionada peça não ostentar prerrogativa de foro 'ratione muneris' perante o Supremo
Tribunal Federal, que não pode ser confundido com órgão de encaminhamento, a outras
autoridades penais, de comunicações referentes a alegadas práticas delituosas supostamente
cometidas por quem não consta do rol exaustivo inscrito no art. 102, I, alíneas 'b' e 'c', da
Constituição da República, sendo insuscetível de invocação, no caso, a regra inscrita no art. 40
do CPP, ainda mais se se constatar que o noticiante em questão, como precedentemente
assinalado, sequer produziu quaisquer peças e documentos cujo teor pudesse sugerir o
cometimento de ilícito penal por parte daquele por ele nominado em sua 'delatio criminis'.
Falece, pois, competência originária a esta Corte Suprema para ordenar o processamento da
presente 'notitia criminis'.
Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que a competência originária do Supremo
Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração
essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida -,
não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites
fixados em 'numerus clausus' pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta Política (...)."
Ademais, o Ministro CELSO DE MELLO aduziu que, mesmo que se pudesse superar a questão prévia
concernente à falta de competência originária do STF, o requerimento apresentado pelo então Noticiante
encontrava óbice no que já havia sido exposto na supracitada Decisão (Petição nº 8803), ou seja, na
impossibilidade de o Poder Judiciário, arvorando-se na função atribuída exclusivamente ao Ministério Público,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2021 15:56:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177eadcec
avaliar a viabilidade dos elementos de informação veiculados em Notícia Crime.
Contra essa Decisão proferida nos autos da Petição nº 8818, o então Noticiante interpôs Agravo Regimental, ao
qual, em 10 de outubro de 2020, a Segunda Turma da Corte Suprema, por unanimidade, negou provimento,
pelos mesmos motivos que já haviam sido expostos monocraticamente pelo Relator. O Acórdão foi assim
ementado:
"E M E N T A: 'NOTITIA CRIMINIS' DEDUZIDA EM FACE DE PESSOA QUE NÃO OSTENTA
PRERROGATIVA DE FORO "RATIONE MUNERIS" NESTA SUPREMA CORTE - AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INAPLICABILIDADE DA REGRA
INSCRITA NO ART. 40 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-
GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO - RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO.
- Não há como determinar-se o processamento da 'notitia criminis' quando o suposto autor da
infração penal indicada em mencionada peça não ostentar prerrogativa de foro 'ratione
muneris' perante o Supremo Tribunal Federal, que não pode ser confundido com órgão de
encaminhamento, a outras autoridades penais, de comunicações referentes a alegadas
práticas delituosas supostamente cometidas por quem não consta do rol exaustivo inscrito no
art. 102, I, alíneas "b" e "c", da Constituição da República, sendo insuscetível de invocação, no
caso, a regra inscrita no art. 40 do CPP, ainda mais se se constatar que o noticiante sequer
produziu quaisquer peças e documentos cujo teor pudesse sugerir o cometimento de ilícito
penal por parte daquele por ele nominado em sua 'delatio criminis'.
A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO
- A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo
de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de
direito estrito a que se acha submetida -, não comporta a possibilidade de ser estendida a
situações que extravasem os limites fixados, em 'numerus clausus', pelo rol exaustivo inscrito
no art. 102, I, da Constituição da República.
Precedentes."
No mesmo sentido foi a Decisão monocrática proferida pelo Ministro GILMAR MENDES nos autos da Petição
nº 8479, em 18 de novembro de 2020. Tratava-se de Notícia Crime em que se informava suposto delito
cometido por um Deputado Federal. Por entender não competir ao STF - mas à PGR - a iniciativa para processar
e investigar notícias de crimes envolvendo autoridades que possuem prerrogativa de foro naquela Corte, o
referido Relator, sem ouvir o Ministério Público, determinou o arquivamento dos autos e afirmou que os
requerentes poderiam comunicar a PGR para que adotasse as providências cabíveis, se entendessem ser o
caso.
Portanto, dúvida não há de que não compete ao Judiciário receber Notícia Crime para, em seguida, encaminhá-
la ao Ministério Público. De fato, em um sistema em que a iniciativa da ação penal pública é privativa do
Parquet, não se justifica que a autoridade judiciária seja provocada para ser intermediadora do
encaminhamento de uma notícia ao referido Órgão. Na verdade, ao se prestar a esse papel, o Judiciário corre o
risco de que seu encaminhamento seja entendido como uma subscrição do requerimento a ele apresentado, o
que enfraquece as bases do sistema acusatório.
No presente caso, no entanto, a inviabilidade do processamento da Notícia Crime nº 7000898-
03.2020.7.00.0000 já é verificada de plano, antes mesmo de ser necessário se debruçar sobre essa
impossibilidade de o Judiciário ser destinatário de Notícias Crime.
De fato, como visto, o Superior Tribunal Militar é absolutamente incompetente para processar e julgar os então
Requeridos - Magistrados da Justiça Estadual de São Paulo - pelo suposto cometimento de crimes contra a
Segurança Nacional e de crime de estelionato, sendo, por conseguinte, incompetente para processar a referida
Notícia Crime.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2021 15:56:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177eadcec
Assim, diante de toda essa exaustiva explicação, mostram-se descabidos os argumentos ora lançados pela
Defesa da Agravante, não sendo suficientes para alterar em nada o que já foi didaticamente afirmado no bojo
da Decisão agravada. Na verdade, o presente e extenso Agravo consiste em uma infeliz tentativa do Advogado
de reverter o erro crasso que cometeu ao apresentar a referida Notícia Crime perante esta Corte,
desperdiçando tempo e recursos de sua assistida e dando-lhe esperanças completamente despropositadas.
Por todo o exposto, conheço e não acolho o Agravo Interno interposto pela Defesa de MARIA AUXILIADORA
FIGUEIREDO DE OLIVEIRA para manter inalterada a Decisão que, com fundamento no art. 13, inciso V, do
Regimento Interno do STM, negou seguimento à Notícia Crime nº 7000898-03.2020.7.00.0000, por se tratar de
pedido manifestamente estranho à competência deste Tribunal, e, por conseguinte, determinou seu
arquivamento.